Tribunal: TJMT
Processo: 1012126-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012126-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JACYRA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 745.437.099-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARIA ROSELI DOMICIANO - CPF: 731.120.709-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – FORNECIMENTO DE HOME CARE – PARECER DO NAT CONTRÁRIO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E PROCEDIMENTO ELETIVO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO NA ORIGEM – LIMINAR INDEFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROCEDIMENTO DE CARÁTER ELETIVO – CONTRARIEDADE DO RELATÓRIO DO NAT AO PEDIDO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA PARA A CONCESSÃO LIMINAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE HOME CARE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo comprovação da imprescindibilidade do atendimento via “home care” e não se tratando de quadro clínico caracterizado como urgência/emergência, restam carentes os requisitos caracterizadores da tutela de urgência.

O Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-Jus) tem a função de fornecer às unidades do Poder Judiciário notas e respostas técnicas com fundamentos científicos que auxiliam na análise de pedidos que envolvem procedimentos médicos e fornecimento de medicamentos.

Diante de parecer emitido pelo NAT no sentido de que o quadro de saúde da Agravante não inspira urgência/emergência e que o serviço de “home care” pretendido é eminentemente eletivo, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, de modo que a manutenção da decisão que indeferiu a liminar é de rigor.

Decisão mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de JACYRA APARECIDA DE SOUZA, assistida por sua filha MARIA ROSELI DOMICIANO, contra decisão interlocutória proferida pelo JUIZ DE DIREITO DA 2o VARA CÍVEL DE ALTA FLORESTA, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na disponibilização de atendimento via “home care” por supostas complicações decorrentes da COVID-19.

Alegou o Agravante que a decisão merece reforma, porquanto foi internada, em 24/01/2021, para tratar a enfermidade de Covid-19, moderada com descompensação cardíaca, neurológica e de diabetes, que teve alta hospitalar em 01/02/2021, com a indicação de serviços de atenção domiciliar (
home care
) para a disponibilização de profissionais, equipamentos e medicamentos, em razão das sequelas.

Argumentou que o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, com base no parecer do NAT, que classificou o tratamento como eletivo, além de concluir pela ausência de urgência ou emergência, no caso.

Sustentou que a decisão atacada deve ser reformada porque o médico que atende, pessoalmente, a paciente, entendeu pela necessidade do tratamento, pois há risco de morte, o que deve prevalecer, sobre o parecer emitido pelo NAT, já que este foi elaborado por profissionais que não tiveram acesso à paciente.

Ponderou que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, porquanto há documentos que demonstram a necessidade da medida de internação domiciliar, de modo que há probabilidade do direito, justificando que o perigo de dano consiste no atual estado de saúde fragilizado, somado à falta de recursos para custear atendimento na rede particular, especialmente por se tratar de pessoa idosa, já com 82 anos de idade.

Requereu o provimento do agravo de instrumento para que a decisão atacada seja reformada, a fim de conceder efeito ativo ao recurso.

A medida liminar fora indeferida pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso em decisão da lavra do Des. Márcio Vidal.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, com pedido de desprovimento do recurso, com o argumento de que não se fazem presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Município de Alta Floresta, com pedido de desprovimento do recurso, pois o parecer do NAT é pelo caráter eletivo do procedimento e pela ausência de urgência/emergência.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio da Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, opinou pelo provimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

V O T O R E L A T O R

DECIDO.

Esclareço que o processo principal se encontra pendente de julgamento, pois em consulta verificou-se que pende de sentença.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o presente agravo de instrumento deve ser desprovido, porquanto não há reparo a ser na decisão proferida na origem, bem como proferida neste feito quando do indeferimento da medida liminar pretendia, cujo teor da decisão proferida, cito na íntegra:

Como visto, pretende a Agravante a antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que indeferiu a tutela de tutela de urgência, consistente na disponibilização de
home care
, em favor da paciente.

Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do CPC.

Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de obter a internação domiciliar na modalidade
home care,
em favor de Jacyra Aparecida de Souza, diante da situação descrita na inicial.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular indeferiu a antecipação da tutela, por entender que, conforme parecer do NAT, o tratamento classifica-se como eletivo, e que não há urgência ou emergência, no caso.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde, que são inalienáveis, reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Compulsando os autos, verifica-se, contudo, um conflito de laudos, entre o parecer do NAT e o relatório médico juntado aos autos, o que permite concluir que, ao menos em cognição sumária, há dúvidas, quanto à probabilidade do direito da parte agravante.

Desse modo, pela análise perfunctória dos fatos, não se descura da situação da paciente; contudo, a princípio, carentes, os autos, de prova da urgência da medida de tratamento, via
home care
.

Assim, nesta fase de cognição sumária, não estou convencido da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento final deste Recurso pelo Órgão Colegiado.

Forte nessas razões,
INDEFIRO
pedido de tutela antecipada.

Com efeito, a prova produzida na origem, não é suficiente para ensejar o deferimento da medida liminar pretendida, uma vez que não restou comprovada a imprescindibilidade da medida.

Não havendo comprovação da imprescindibilidade do atendimento via “home care” e não se tratando de quadro clínico caracterizado como urgência/emergência, restam carentes os requisitos caracterizadores da tutela de urgência.

O Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-Jus) tem a função de fornecer às unidades do Poder Judiciário notas e respostas técnicas com fundamentos científicos que auxiliam na análise de pedidos que envolvem procedimentos médicos e fornecimento de medicamentos. O NAT, no presente caso, elaborou parecer com a seguinte conclusão:

8. A determinação específica das necessidades do Requerente é incompatível com as atividades estabelecidas para este núcleo, o qual faz exclusivamente a avaliação da pertinência dos pedidos e da urgência dos mesmos através de análise documental. 9 . O serviço de Home Care não faz parte da lista de procedimentos do SUS e no estado de Mato Grosso é realizada apenas por ordem judicial, não há como realizar regulação do procedimento pelo SUS. 10. Não há qualquer urgência e/ou emergência no caso em tela. Trata-se de procedimento eminentemente eletivo e que necessita ser bem indicado e organizado a fim de proporcionar o melhor resultado possível para o paciente. Há evidências científicas? Sim Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Diante de parecer emitido pelo NAT no sentido de que o quadro de saúde da Agravante não inspira urgência/emergência e que o serviço de “home care” pretendido é eminentemente eletivo, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, de modo que a manutenção da decisão que indeferiu a liminar é de rigor.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022